Tribunal: TJMT
Processo: 1057239-72.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1057239-72.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), DANILO OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 000.238.221-04 (APELADO), MURILO OLIVEIRA SOUZA - CPF: 024.820.381-97 (ADVOGADO), CAMILA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 909.521.031-68 (APELADO), MURILO OLIVEIRA SOUZA - CPF: 024.820.381-97 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ANA VERONICA MORCELI RODRIGUES - CPF: 335.729.188-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Jose Luiz Leite Lindote (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –
PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
–
AÇÃO MANDAMENTAL INSTRUÍDA COM PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
: CRÉDITO TRIBUTÁRIO (ITCD) – CONSULTA PERANTE A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL ACERCA DA POSSIBILIDADE DE DOAÇÃO DE IMÓVEL RURAL – DOAÇÃO NÃO CONSOLIDADA – INOCORRÊNCIA DE FATO GERADOR DO ITCD NÃO EVIDENCIADO – LANÇAMENTO ILEGAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Estando a ação mandamental instruída com os documentos necessários para a análise dos argumentos apresentados na demanda, sem a necessidade de dilação probatória, não há que se falar em inadequação da via eleita.

O
Imposto de Transmissão Causa Doação (ITCD) é um tributo
de competência dos Estados, cujo
fato gerador
é a transmissão causa doação de quaisquer bens ou direitos, conforme prevê o artigo 155, I, da Constituição Federal e artigos 35 do Código Tributário Nacional.

Uma consulta realizada perante a Fazenda Pública Estadual, acerca da possibilidade de doação de imóvel rural, não levam ao entendimento de que a doação de fato se concretizou.

Se as provas demonstram que a doação do bem não se consolidou, o fato gerador do ITCD não ocorreu, motivo pelo qual o lançamento do tributo é indevido.

Demonstrada a violação ao direito líquido e certo da impetrante, de rigor se mostra a concessão da ordem mandamental.

Sentença Ratificada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Mandamental n.o
1057239-72.2019.8.11.0041
, que concedeu a ordem para anular
os créditos tributários descritos nos Avisos de Cobrança no 161169/54/28/2020 e 161179/54/28/2020 e cobranças fazendárias no 875954/337/76/2012, 875953/337/76/2012 e 875952/337/76/2012.

Aduz que, não existe nos autos provas pré-constituídas de que o lançamento se deu com base apenas em consulta administrativa ou que o fato gerador do ITCD não ocorreu.

Sustenta que, pelas provas colacionadas aos autos, não é possível constatar que o lançamento tributário tenha qualquer correlação com a consulta de doação do
imóvel rural registrado na
matrícula no 2820, do Cartório de Registro de Imóveis de Pedra Preta-MT.

Argumenta que, os atos administrativos possuem presunção de legitimidade, de modo que, para a sua desconstituição seria necessária a dilação probatória.

Assevera que, diante da ausência de prova pré-constituída e necessidade de dilação probatória, a ação mandamental deve ser extinta sem resolução do mérito.

Assegura que, no procedimento administrativo ficou demonstrada a ocorrência do fato gerador do ITCD.

Argui que, o devido processo legal foi observado na via extrajudicial, sendo dessa forma, lícito o lançamento.

Pontua que, não houve qualquer abusividade ou ilegalidade praticada pelo Fisco, de modo que, não há direito líquido e certo a ser resguardado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença objurgada de modo a denegar a segurança.

Sem contrarrazões.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto contra de sentença que concedeu a ordem para anular
os créditos tributários de ITCD lançados por meio dos Avisos de Cobrança no 161169/54/28/2020 e 161179/54/28/2020 e pelas cobranças fazendárias no 875954/337/76/2012, 875953/337/76/2012 e 875952/337/76/2012
.

Extrai-se da sentença objurgada, que o Juízo
a quo
declarou a nulidade dos lançamentos tributários ao fundamento que, embora tenha uma consulta administrativa acerca da possível doação para os ora apelados, do
imóvel rural, registrado na
matrícula no 2820, do Cartório de Registro de Imóveis de Pedra Preta-MT,
de propriedade da Sra.
DELMA PERPÉTUA OLIVEIRA DE SOUZA, se a doação não se consolidou, seria ilegal o lançamento do imposto.

Inconformado, o
ESTADO DE MATO GROSSO interpôs recurso de apelação.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

VOTO PRELIMINAR
:
NÃO CABIMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA

Argui o Estado de Mato Grosso, em preliminar, que a via eleita é inadequada para se analisar o direito arguido na ação mandamental, eis que não teria sido apresentada prova pré-constituída com a inicial, bem como pelo fato de ser necessária a dilação probatória par demonstrar suposta ilegalidade do lançamento tributário.

Sobre o assunto, sabe-se que é possível a análise da legalidade de ato praticado pela autoridade impetrada, isso porque a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, a teor do art. 1o da Lei Federal n. 12.016/09,
in verbis:

“Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

No entanto, a ação mandamental só é cabível mediante apresentação de prova pré-constituída com a inicial, uma vez que não é cabível a dilação probatória nesse tipo de ação.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA [...]
A inadequação da via eleita em razão da necessidade de DILAÇÃO PROBATÓRIA enseja a extinção do MANDADO de SEGURANÇA sem
resolução do mérito, nos termos do artigo 6o, § 5o da Lei n.o 12.016/2009 c/c art. 485, IV, do NCPC

[...]”
(TJMT - N.U 0000438-25.2016.8.11.0053, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA [...] 1.
Matéria fática impugnada nas informações prestadas pela autoridade impetrada que revelam a necessidade de produção de provas. Inadequação da via eleita
. 2. Recurso desprovido”.
(TJMT - N.U 1000164-97.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 14/10/2019)

Com relação ao tema, o doutrinador Hely Lopes Meirelles define direito líquido e certo como aquele que
“se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração – ou seja, pressupõe fatos incontroversos,
demonstrados de plano por prova pré-constituída, por não admitir dilação probatória
.
” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 892)

Na vertente hipótese, pelos documentos acostados nos autos é possível analisar a legalidade do ato impugnado sem a necessidade de produção de novas provas.

Com efeito, estando a ação instruída com os documentos necessários para a
análise dos argumentos apresentados na inicial, sem a necessidade de dilação probatória
, não há que se falar em inadequação da via eleita.

Deste modo,
rejeito a preliminar
de inadequação da via eleita.

VOTO MÉRITO
: LEGALIDADE DO LANÇAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO (ITCD)

No mérito, a insurgência
se pauta em verificar se ocorreu ou não o fato gerador do ITCD e, por consequência, se os lançamentos tributários realizados por meio dos
Avisos de Cobrança no 161169/54/28/2020 e 161179/54/28/2020 e cobranças fazendárias no 875954/337/76/2012, 875953/337/76/2012 e 875952/337/76/2012 são lícitos.

Pois bem. Pela análise dos autos é possível constatar que
a autoridade impetrada, por meio das
cobranças fazendárias no 875954/337/76/2012, 875953/337/76/2012 e 875952/337/76/2012, lançou um crédito de Imposto de Transmissão Causa Doação (ITCD) em desfavor dos imperantes/apelados (CAMILA OLIVEIRA DE SOUZA, MURILO OLIVEIRA SOUZA e DANILO OLIVEIRA DE SOUZA), sob o fundamento de que, no ano de 2007, eles teriam recebido em doação, da Sra.
DELMA PERPÉTUA OLIVEIRA DE SOUZA, o
imóvel rural, com aprox. 238 Há, denominada “Fazenda Nossa Senhora Aparecida, registrado na
matrícula no 2820, do Cartório de Registro de Imóveis de Pedra Preta-MT.

Sabe-se que o
Imposto de Transmissão Causa Doação (ITCD) é um imposto
de competência dos Estados, cujo
fato gerador
é a transmissão causa doação de quaisquer bens ou direitos, conforme prevê o artigo 155, I, da Constituição Federal e artigos 35 do Código Tributário Nacional, como cito:

“Art. 155 da CF/88. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

I -
transmissão causa
mortis e
doação
, de quaisquer bens ou direitos; [...]”.

“Art. 35. O imposto, de competência dos Estados, sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos tem como fato gerador:

I - a transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física, como definidos na lei civil;

II - a transmissão, a qualquer título, de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia;

III - a cessão de direitos relativos às transmissões referidas nos incisos I e II”.

A Lei Estadual n.o 8.821/89, que institui o ITCD em Mato Grosso estabeleceu o Fato Gerador, em caso de doação de bem imóvel, da seguinte forma:

“Art. 2o - O imposto tem como fato gerador a transmissão "causa mortis" e a doação, a qualquer título, de:

I -
propriedade ou domínio útil de bens imóveis e de direitos a eles relativos
;

[...]

§ 1o - Para os efeitos deste artigo, considera-se doação qualquer ato ou fato em que o doador, por liberalidade, transmite bens, vantagens ou direitos de seu patrimônio, ao donatário que os aceita, expressa, tácita ou presumidamente, incluindo-se as doações efetuadas com encargos ou ônus.

[...]

Art. 4o - Ocorre o fato gerador:

[...]

II - na transmissão por doação:

[...]

b)
na data em que ocorrer o fato ou ato jurídico determinante da consolidação da propriedade
, tal como nas hipóteses de extinção dos direitos de usufruto, de uso, de habitação e de servidões; (Redação dada pelo art. 3o, I, "b", da Lei 12.741, de 05/07/07. (DOE 06/07/07)”.

Já, o artigo 1.127 do Código Civil prevê que a transmissão propriedade de bens imóvel entre vivos, somente se
consolida com o devido
registro
da escritura de compra e venda ou da doação na matrícula do
imóvel
, como cito:

“Art. 1.227. Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos ( arts. 1.245 a 1.247 ), salvo os casos expressos neste Código”.

No caso dos autos, pela análise da matrícula e certidão de cadeia dominial apresentadas com a inicial é possível constatar que até o ano de
2018
, o imóvel descrito nos avisos de cobranças não foi transferido à qualquer título pela
Sra.
DELMA PERPÉTUA OLIVEIRA DE SOUZA aos ora apelados.

Observa-se, também, que o referido imóvel consta na Declaração de Imposto de Renda de 2019/2018 da
Sra.
DELMA PERPÉTUA OLIVEIRA DE SOUZA
, como sendo de sua propriedade.

Com efeito, embora não se negue a existência da consulta perante a Fazenda Pública Estadual, realizada no
exercício de 2007
, acerca da possibilidade de doação do
imóvel rural registrado na
matrícula no 2820 do Cartório de Registro de Imóveis de Pedra Preta-MT em favor dos ora Apelados, as provas apresentadas com a inicial demonstram que a doação não se concretizou, inexistindo, dessa forma, fato gerador do imposto cobrado pelo Fisco Estadual.

Outrossim, diferentemente do que alega a Fazenda Estadual em suas razões recursais, pelas provas apresentas nos autos é possível constatar que o ITCD cobrado se refere à suposta doação para os apelados do imóvel
rural registrado na
matrícula no 2820, isso porque, constam no termo de solicitação de documento (ID. 183976986 e 183976987) e parecer/decisão administrativa (Id 183976994 e 183976995) que o lançamento diz respeito à doação, para os recorridos, de um imóvel rural, de aprox.. 238 há, de propriedade da
Sra.
DELMA PERPÉTUA OLIVEIRA DE SOUZA, a qual teria sido recebido por ela em herança do espólio de Izabel Conceição de Oliveira, ou seja, descrições que coincidem com a do imóvel registrado na matrícula no 2820.

Destarte, se a doação do imóvel rural não se consolidou, ao que tudo indica, o lançamento se deu em razão de
simples consulta administrativa, o que viola a regra matriz de incidência do ITCMD.

Conclui-se, portanto que, os lançamentos descritos nos
Avisos de Cobrança no 161169/54/28/2020 e 161179/54/28/2020 e cobranças fazendárias no 875954/337/76/2012, 875953/337/76/2012 e 875952/337/76/2012, são ilegais e devem ser anulados.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL – ITCD – INOCORRÊNCIA DE FATO GERADOR - RECURSO DESPROVIDO.
Para dar validade formal à doação de imóvel, a simples consulta administrativa mediante cadastro de GIA não é instrumento hábil a transferir a propriedade do imóvel doado
”.

(N.U 1014997-61.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL – ITCD – INOCORRÊNCIA DE FATO GERADOR - RECURSO DESPROVIDO.

Para dar validade formal à doação de imóvel, a simples consulta administrativa mediante cadastro de GIA não é instrumento hábil a transferir a propriedade do imóvel doado
”. (N.U 1014997-61.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

Deste modo,
demonstrada a violação ao direito líquido e certo da impetrante, de rigor se mostra a concessão da ordem mandamental.

Assim, a sentença que concedeu a segurança deve ser mantida tal como consignada.

DO REEXAME NECESSÁRIO

Os fundamentos do reexame são os mesmos proferidos na análise no recurso de apelação, o que implica em ratificar a sentença objurgada.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, em remessa necessária,
ratifico a sentença objurgada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024